Tribunal: TJSP
Processo: 0007417-03.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECEPTAÇÃO e USO DE DOCUMENTO FALSO – autoria e materialidade demonstradas. Presença de dolo. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007417-03.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUNTHER CAMPIONI BORTOLOSSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007417-03.2015.8.26.0576 -Voto no 13593
2
Apelação Criminal no 0007431-27.2014.8.26.0477
Apelante: Gunther Campioni Bortolosso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 13593

RECEPTAÇÃO e USO DE DOCUMENTO FALSO
autoria e materialidade demonstradas. Presença de dolo.
Apelo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 247/253, acrescenta-se
que a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto, Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, condenou
GUNTHER CAMPIONI BORTOLOSSO à pena de 03 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, como incurso nos
artigos 180, caput e 304, c.c. artigo 297, todos do Código Penal,
substituída a pena privativa por prestação de serviços à comunidade por
igual período e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.
A mesma decisão o absolveu da prática do delito do artigo
311, do CP.
Inconformado, recorre sustentando sua absolvição, seja por
ausência de dolo, seja por insuficiência de provas (fls. 259/268).
Contrariado o recurso (fls. 271/276), a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007417-03.2015.8.26.0576 -Voto no 13593
3
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
(fls. 283/289).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 20 de janeiro de 2014, por volta
das 18h50min, na Avenida Belvedere, no 505, casa 162, Condomínio
Maristela, na cidade de São José do Rio Preto, o apelante recebeu e
ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de
crime, consistente em um veículo Chevrolet/Cruze LT NB, cor preta, ano e
modelo 2013, placas FKV 4374/Limeira-SP, e também porque, nas
mesmas condições de tempo e local, fez uso de documento público
materialmente falsificado.
Segundo o apurado, no dia acima mencionado, policiais
militares, após receberem informações de que no local dos fatos havia um
veículo de procedência ilícita, para lá se deslocaram, local em que foram
recepcionados pela esposa do acusado, sendo que pouco depois o acusado
chegou ao local, oportunidade em que os policiais localizaram e
vistoriaram o veículo acima descrito, o qual ostentava a placa FIC 6588
(falsa) e ao pesquisarem o chassi do veículo os policiais descobriram que
sua placa verdadeira seria FKV 4374, o qual havia sido objeto de roubo em
Limeira no dia 10/09/2013, tendo como vítima Adriana da Silva Barbosa
(36/37).
O laudo de fls.71/72 constatou a falsidade da placa que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007417-03.2015.8.26.0576 -Voto no 13593
4
veículo possuía, vez que atesta a placa ostentada pelo veículo e as
numerações de chassi e de motor, informação essa que é complementada
pelas pesquisas de fls. 74/76. O acusado apresentou aos policiais CRLV e
CRV falsos (constando a placa falsa - FIC 6588 - e número do chassi
verdadeiro); sendo que o laudo de fls.30/32 constatou rasura do espelho,
no campo destinado ao estado (DETRAN - SP).
O acusado, mesmo sabendo que se tratava de produto de
crime, recebeu e ocultava o bem descrito. Narra que o acusado tinha total
conhecimento quanto à origem ilícita do bem, vez que, se o conduzia,
conhecia sua real procedência, ressaltando que ostentava placas falsas.
Ao contrário do sustentado pela defensora, a condenação
era de rigor.
O apelante GUNTHER, na fase policial, negou a prática
delitiva, dizendo que adquiriu o veículo na cidade de Curitiba/PR, de
Pedro Batista, indivíduo que conheceu perto da rodoviária daquela cidade.
Pagou a quantia de R$15.000,00, sendo que o veículo era financiado e
assumiria as demais parcelas. Não fez consulta do chassi, mas apenas da
placa. Posteriormente desconfiou da procedência do veículo, visto que o
vendedor não lhe enviou os boletos e também não atendeu mais suas
ligações. Policiais foram até sua casa e apreenderam o veículo, sabendo
que ostentava placa diversa do chassi. Em juízo, novamente negou a
prática dos crimes que lhe são imputados, afirmando que caiu num golpe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007417-03.2015.8.26.0576 -Voto no 13593
5
Precisando comprar um veículo pesquisou em sites e encontrou o bem
apreendido pelo mercado livre. Iniciou a negociação pela internet e
finalizou por telefone, indo até a cidade de Curitiba buscar o carro. Foi de
ônibus e voltou dirigindo o veículo. Pagou R$ 20.000,00 em espécie e
assumiria o restante do financiamento, mas o vendedor não lhe enviou os
boletos. Pesquisou o carro apenas pelo Renavam e não adulterou nenhum
sinal identificador. Os documentos do veículo lhe foram entregues pelo
vendedor e não constatou nenhuma adulteração.
Adriana, vítima do roubo, confirmou a subtração do seu
veículo em Limeira no dia 16/04/2015, sendo recuperado 01 ano e meio
depois.
Os policiais militares Leandro Rogério da Silva e Márcio da
Silva Tomé, na fase policial, afirmaram que após receberem denúncia
sobre veículo de origem ilícita, foram até o local para averiguar. O contato
inicial foi com Cássia, esposa do acusado, sendo que este estava
trabalhando. Cássia indicou que o acusado tinha comprado o veículo há
pouco tempo, na cidade de Campinas, pelo valor de R$20.000,00. Pouco
depois surgiu o acusado, o qual esclareceu que tinha comprado o veículo
na cidade de Curitiba/PR, em outubro de 2013, de indivíduo que conheceu
perto da rodoviária daquela cidade, não sabendo declinar seu endereço,
mas apenas que se apresentou como Pedro Batista. Pagou R$15.000,00 e,
tratando-se de veículo financiado, assumiria as parcelas restantes. Fizeram
vistoria no veículo, notando que a placa de identificação não pertencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007417-03.2015.8.26.0576 -Voto no 13593
6
àquele carro, ou seja, que a placa ostentada (FIC6588) pertencia a veículo
semelhante, cor preta, ano 2012, de Osasco/SP, alienado e sem queixa.
Contudo, consultando o chassi, havia queixa de roubo na cidade de
Limeira/SP, tratando-se de veículo duble. Solicitado apoio de policiais da
cidade de Osasco, estes apuraram que o veículo de placas FIC6588 estava
estacionado na residência da proprietária Deise Martins, a qual apresentou
a documentação do mesmo. O acusado apresentou CRV e CRLV,
percebendo que os dados eram divergentes, pois continha a placa FIC6588
(sem queixa) e o chassi do veículo roubado. No mesmo sentido é a
narrativa do policial Márcio da Silva Tomé.
No crime de receptação, o convencimento sobre o
conhecimento da origem delituosa da coisa advém das circunstâncias que
envolvem a infração, mesmo porque, trata-se de momento íntimo do
agente, impossível de ser auscultado diretamente.
Como bem salientado pela magistrada sentenciante, não
parece crível que com a quantidade de golpes existentes na “praça” uma
pessoa adquira um veículo automotor nas condições ventiladas pelo
apelante.
Além disso, num primeiro depoimento disse ter pago R$
15.000,00 para assumir a dívida existente e, na sequência ter desconfiado
de golpe uma vez que não recebeu qualquer boleto. Afirmou saber da
discrepância entre a placa exibida no veículo e os chassis. Em juízo, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007417-03.2015.8.26.0576 -Voto no 13593
7
alterou sua versão.
Como bem salientado pelo ilustre parecerista, o apelante e
sua esposa divergiram quanto o valor pago e o local de aquisição do
veículo, o que já dá sinais de afastamento da boa-fé.
É evidente que não age de boa-fé quem supostamente se
desloca até Curitiba para comprar um automóvel de desconhecido e
recebe veículo com placas de Osasco, com documentos em nome de
terceiro, sem exigir a comprovação de que este esteja de acordo com a
transação, deixando, ainda, de verificar a regularidade da documentação
do automóvel, o que pode ser feito sem maiores embaraços pela internet
ou através de despachante (fls. 288).
O fato de ter fornecido um telefone do suposto vendedor,
não o isenta, uma vez que hoje em dia telefones são facilmente
descartados.
Ademais, não é crível que alguém não confira dados
veiculares, não passe por vistorias, tudo indicando o dolo do apelante para
os dois delitos.
No tocante à pena, ambas fixadas no mínimo legal, não há o
que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007417-03.2015.8.26.0576 -Voto no 13593
8
íntegra, a r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR